Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-11.2025.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000805-11.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), LUZIA CONCEICAO DA PAZ - CPF: 621.067.671-53 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DUODÉCUPLO. EXPRESSAMENTE CONTRATADA. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em ação revisional de contrato de empréstimo bancário c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relativos à limitação dos juros remuneratórios, à vedação da capitalização mensal e à suposta violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade apta a justificar a revisão contratual;

(ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros e o uso da Tabela Price carecem de pactuação expressa ou caracterizam violação ao dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,75% a.m. / 23,14% a.a.) situa-se abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que afasta a alegação de abusividade.

A limitação constitucional de juros a 12% ao ano não subsiste desde a revogação do art. 192, § 3º, da CF pela EC nº 40/2003.

A Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) não se aplica às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado.

A capitalização mensal é juridicamente admitida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência (REsp 973.827/RS – Temas 246 e 247; Súmulas 539 e 541/STJ).

A taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui forma suficiente de pactuação expressa da capitalização.

A informação necessária ao consumidor está presente no contrato, inexistindo violação ao art. 6º, III, do CDC.

A utilização da Tabela Price não configura, por si só, abusividade, por envolver método de amortização usual e juridicamente aceito.

A revisão contratual não se justifica quando inexistente desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não caracteriza abusividade e não autoriza a revisão judicial do contrato.

A capitalização mensal de juros é válida quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, configurando pactuação expressa.

A adoção da Tabela Price não constitui abusividade quando previamente indicada no contrato e amparada por capitalização permitida por lei.

Não há violação ao dever de informação quando o contrato contém dados essenciais sobre juros, encargos e método de amortização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III e V; CF (revogação do art. 192, § 3º, pela EC nº 40/2003); MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/06/2023; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012; STJ, Súmulas 539, 541 e 322; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08/02/2017.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000805-11.2025.8.11.0055

APELANTE: LUZIA CONCEICAO DA PAZ

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUZIA CONCEIÇÃO DA PAZ contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que: a) os contratos devem preencher requisitos objetivos e subjetivos, bem como obedecer aos princípios gerais do direito; b) a autonomia da vontade sofre mitigação nas relações de consumo, especialmente em contratos de adesão; c) os juros remuneratórios deveriam ser limitados ao patamar de 12% ao ano, conforme anteriormente previsto na Constituição Federal; d) houve capitalização de juros não expressamente prevista no contrato; e) a ausência de percentual da taxa de capitalização diária configura abusividade e ofensa ao CDC; f) o banco não prestou informações claras sobre a forma de capitalização dos juros adotada, violando o direito à informação previsto no CDC.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 335377372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade de revisão de contrato de empréstimo bancário, especificamente quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada e à capitalização de juros, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da revisão contratual, no âmbito das relações de consumo, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como mecanismo de reequilíbrio da relação negocial, visando a coibir eventuais abusos perpetrados pelo fornecedor em detrimento do consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica.

No que concerne à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, impende consignar que tal questão encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, sendo certo que as instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços, submetem-se às disposições do diploma consumerista.

Nesse diapasão, a revisão de cláusulas contratuais bancárias encontra amparo no artigo 6º, inciso V, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas".

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a revisão de contratos bancários, especialmente no tocante às taxas de juros remuneratórios, deve ocorrer em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, principalmente do contrato, objeto da discussão, Contrato nº 000806903596 (id 335377354), celebrado em 13/11/2023, verifica-se que a taxa de juros nominal pactuada no contrato foi de 1,75% ao mês, equivalente a 23,14% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN para operações similares no mesmo período pela instituição era de 1,85% ao mês e 24,55% ao ano (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).

Destarte, constata-se que a taxa de juros contratada encontra-se, inclusive, abaixo da média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza, o que, por si só, afasta a alegação de abusividade suscitada pela apelante.

No que tange ao argumento de limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, imperioso destacar que tal limitação, anteriormente prevista no artigo 192, § 3º, da Constituição Federal, foi revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo, portanto, qualquer restrição constitucional à taxa de juros praticada pelas instituições financeiras.

Ademais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que as instituições financeiras não se submetem às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), sendo-lhes permitida a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não caracterizada a abusividade.

Nesse contexto, a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, per se, abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa praticada destoa significativamente da média de mercado, o que não se verifica na hipótese vertente.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

Quanto à alegação de capitalização de juros não expressamente prevista no contrato, cumpre esclarecer que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente convertida na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

No tocante à capitalização de juros, convém salientar que por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Assim, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

O contrato no caso foi celebrado em 2023, portanto, após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.388.972/SC, em 13/03/2017, aprofundou a análise sobre o alcance da expressão "expressamente pactuada" contida na Súmula 539, consolidando a tese de que "a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação".

No caso
sub examine
, a capitalização dos juros pode ser aferida pela simples verificação de que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que constitui, segundo entendimento jurisprudencial predominante, forma suficiente de pactuação expressa da capitalização.

Com efeito, tendo sido contratada a taxa de juros de 1,75% ao mês, o seu duodécuplo corresponderia a 21% ao ano. Contudo, a taxa anual efetiva contratada foi de 23,14%, o que evidencia a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA - ARTIGO1036 E SEGUINTESDO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOSBANCÁRIOS - PROCEDÊNCIADA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIADA CASA BANCÁRIA VOLTADAÀ PRETENSÃO DE COBRANÇADA CAPITALIZAÇÃODE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça . 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ- REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2017 RSTJ vol. 246 p. 316)

No que concerne à alegação de ausência de informação clara sobre a forma de capitalização dos juros adotada, imperioso destacar que o direito à informação, consagrado no art. 6º, III, do CDC, constitui um dos pilares da relação de consumo, impondo ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos.

Todavia,
in casu
, a simples previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal já evidencia, de forma clara e inequívoca, a pactuação da capitalização de juros, não se vislumbrando, portanto, violação ao dever de informação.

Nesse contexto, considerando que a taxa de juros contratada se encontra abaixo da média de mercado, não se vislumbra qualquer abusividade que justifique a intervenção judicial no contrato livremente pactuado entre as partes.

Impende consignar, outrossim, que o princípio da autonomia da vontade, embora mitigado nas relações de consumo, não é completamente afastado, subsistindo a liberdade de contratar dentro dos limites impostos pela lei e pelos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

No caso vertente, não se vislumbra qualquer violação a tais princípios, tendo em vista que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros usuais do mercado, com taxas de juros inferiores à média praticada para operações da mesma natureza.

Quanto ao método de amortização utilizado, cumpre esclarecer que a adoção da Tabela Price, por si só, não configura abusividade, sendo amplamente utilizada no mercado financeiro como forma de cálculo das prestações em contratos de financiamento.

A Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívida em que as prestações são constantes, compostas por uma parcela de amortização do principal e outra de juros, calculadas de forma que, ao final do prazo contratado, a dívida seja integralmente quitada.

Embora a Tabela Price envolva a aplicação de juros compostos, tal circunstância não configura, per se, ilegalidade ou abusividade, desde que a capitalização de juros esteja expressamente pactuada, como ocorre na hipótese vertente.

No que tange à alegação de violação ao direito à informação, imperioso destacar que o contrato celebrado entre as partes contém todas as informações essenciais à compreensão do negócio jurídico, incluindo o valor do empréstimo, o número de parcelas, o valor das prestações e as taxas de juros aplicáveis, não se vislumbrando, portanto, qualquer omissão que possa caracterizar violação ao dever de informação.

Ademais, não se pode olvidar que o contrato bancário, embora caracterizado como contrato de adesão, foi livremente aceito pela apelante, que teve a oportunidade de conhecer previamente todas as suas cláusulas e condições, não sendo razoável, portanto, que, após a celebração do negócio jurídico, venha a questionar cláusulas que foram expressamente pactuadas.

Nesse contexto, a revisão judicial do contrato, na forma pretendida pela apelante, representaria indevida intervenção na autonomia privada, em detrimento da segurança jurídica e da estabilidade das relações contratuais.

Assim, conclui-se pela ausência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não se vislumbrando, portanto, qualquer fundamento que justifique a revisão do contrato celebrado entre as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026